Tribunal: TJDFT
Processo: 0735481-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735481-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: SHIRLENE BATISTA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTENCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA contra decisão de ID 245198767 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por SHIRLENE BATISTA DE SOUZA, que deferiu a tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio da internação da parte autora, sob pena de multa. Afirma, em suma, que os tratamentos que não se caracterizem como urgência ou emergência estão sujeitos a prazo de carência; que não está demonstrada a natureza emergencial ou de urgência; que realizou auditoria afastando a urgência; que houve clara previsão contratual sobre a carência; que a cobertura se limita às primeiras doze horas. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a revogação da decisão agravada. Custas recolhidas (ID 75467562). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais de plano de saúde, salvo as administradas por entidades de autogestão, conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, trata o presente caso de internação de emergência, diante de quadro de quadro de dor abdominal de forte intensidade, sendo necessária a internação para avaliação da cirurgia geral (ID 245198071 dos autos de origem). Ou seja, observada a descrição médica, não há caracterização de doença pré-existente com base nos elementos constantes nos autos. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento de que a cláusula contratual de plano de saúde, que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica em situações de emergência ou de urgência, é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação (Súmula 597). Assim, o parecer elaborado por médico vinculado à parte agravante (ID 75444164 dos autos de origem) não tem aptidão para se sobrepor à análise do médico que avaliou presencialmente a paciente e exteriorizou a necessidade de internação urgente. Colaciona-se acórdão desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EMERGENCIAL. CARÊNCIA CONTRATUAL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. MULTA COMINATÓRIA. AFASTAMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando a autorização e custeio da internação da beneficiária para realização de antibioticoterapia venosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde em caso de internação de urgência e a inaplicabilidade da carência contratual; e (ii) a adequação da multa cominatória fixada pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 estabelece a obrigatoriedade de cobertura para casos de urgência e emergência após 24 horas da contratação do plano, sendo vedada a negativa de atendimento por motivo de carência. 4. Relatório médico comprova a necessidade de internação emergencial, afastando a alegação da operadora sobre a ausência de urgência. 5. A multa cominatória fixada deve observar prazo razoável para cumprimento da obrigação. No caso concreto, verifica-se que a operadora cumpriu a decisão em prazo inferior a 24 horas, sem justificativa para a imposição da penalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento parcialmente provido para afastar a multa cominatória. Tese de julgamento: “1. A operadora de plano de saúde deve autorizar e custear a internação emergencial de beneficiário, independentemente do cumprimento do prazo de carência, nos termos do artigo 35-C da Lei no 9.656/98. 2. A fixação de multa cominatória exige prazo razoável para cumprimento da obrigação, sob pena de nulidade.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 9.656/98, arts. 12, V, ‘c’, e 35-C; CPC, art. 300 e art. 537. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 597; TJDFT, Acórdãos no 1357417, no 1414081 e no 1024708. (Acórdão 2020236, 0743916-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 25/07/2025.) Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora